Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO PRATICADO DURANTE O SONO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que o condenou como incurso no delito do art. 217-A, § 1o, do Código Penal, c/c art. 2o, I e II, da Lei no 14.344/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a divergência entre a data dos fatos na denúncia e os depoimentos gera nulidade por inépcia ou afronta ao princípio da correlação; (ii) analisar se há elementos para absolvição por ausência de provas ou contradições nos relatos; (iii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para importunação sexual ou tentativa de estupro de vulnerável; (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro na data dos fatos constantes da denúncia constitui mero erro material, facilmente identificável, sem causar prejuízo à defesa ou comprometer o contraditório, não havendo violação ao princípio da congruência.
4. O relato da vítima, coerente e corroborado pelo depoimento de sua genitora, tem especial relevância nos crimes sexuais, não havendo contradições relevantes ou perda de chance probatória que justifique absolvição.
5. A prática de atos libidinosos enquanto a vítima dormia caracteriza vulnerabilidade, nos termos do art. 217-A, § 1o, do CP, afastando a desclassificação para importunação sexual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Diferentemente do estupro por vulnerabilidade etária, em que o crime se consuma com a prática de qualquer ato movido pela lascívia, no estupro por vulnerabilidade decorrente de causa impeditiva de reação (art. 217-A, § 1o, do CP), não há antecipação da consumação, exigindo-se a observância do iter criminis.
7. A conduta do réu configura tentativa de estupro de vulnerável, pois os atos libidinosos iniciaram-se durante o sono da vítima, o que caracteriza vulnerabilidade, mas não houve consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente (reação da vítima).
8. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso e da capacidade econômica do réu, sendo razoável sua redução para 2 (dois) salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, §1o, 61, II, "f"; CPP, arts. 41 e 387, IV; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.773.871/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1958738, 0702900-46.2024.8.07.0019, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1903338, 0709857-69.2019.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024.